Tribunal: STF
Processo: Rcl 47702
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 
    A despeito do exame da legitimidade da Mesa da Câmara dos Deputados para juizar a presente reclamação na defesa do interesse subjetivo de um Deputado Federal, ora beneficiário, observo que a autoridade ora reclamada apresentou, no ponto que interessa a solução da presente controvérsia, as seguintes informações: 
    “Informo, todavia, que o acesso foi negado por se tratar de procedimento sigiloso, com algumas diligências ainda pendentes de cumprimento, e, especialmente, pelo fato de o ora Deputado Federal não ser alvo de investigação no procedimento.
    (…)
    As medidas cautelares citadas na inicial da Reclamação foram deferidas em outro processo, decorrentes de outras investigações, tendo o então investigado PABLO tido acesso a todas, em estrita obediência à Súmula. 
    Por outro lado, o IPL n° 892/2017-SR/PF/AM (1005935-41.4.01.3200) é sigiloso e contém diligências pendentes de cumprimento, o que por si só impediria o acesso a terceiros, que, caso deferido, ocasionaria quebra do sigilo da investigação, crime tipificado em lei, artigo 325 do Código Penal. Ademais, nenhuma das referidas diligências refere-se a PABLO OLIVA SOUSA  ” (sem grifos no original)
    Tal o contexto, reputo inadmissível esta reclamação. 
    Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    O Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte assim dispõe: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Embora o órgão reclamante alegue violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, conforme informações prestadas a esta Suprema Corte, o Deputado Federal Pablo Oliva Souza não é investigado no citado inquérito policial.
    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. Em casos fronteiriços esse é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ- -LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 32.333-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 33.727-AgR/GO, Ministro Edson Fachin – sem grifos no original)
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator